Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-93.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-93.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: NESTOR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, reconheceu a ilicitude da negativação e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios, sob alegação de omissão quanto a dispositivos legais e constitucionais e com pretensão de modificação do julgado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais, especialmente quanto à inexistência de vínculo obrigacional, à ilicitude da negativação e à configuração do dano moral.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para modificação do julgado nem se prestam exclusivamente ao prequestionamento.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação nº 0000153-93.2014.8.05.0077, em que figuram, como embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
e, como embargado,
NESTOR FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos de declaração
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)